Tribunal: TJSP
Processo: 1018499-10.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Demonstrada a hipossuficiência da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste apelo. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso provido neste aspecto.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Demonstrada a hipossuficiência da apelante, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste apelo. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso provido neste aspecto.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em executivo para cobrança de R$ 248.896,11. Insurgência da ré-embargante. Inadmissibilidade. Ação voltada à cobrança simplificada de dívida comprovada por prova escrita. Segundo o artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços. No caso em liça, restaram cumpridos os requisitos do artigo 15 retro mencionado, pois, muito embora os títulos não tenham sido aceitos, foram protestados e houve prova da efetiva prestação dos serviços, mormente porque, tem origem em contrato de recomposição do pavimento asfáltico nas obras do Queroduto no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitscheck devidamente assinado por ambas as partes (contrato Engevix no 00004-CO-PJ-0012-14). Além disso, a autora apresentou as respectivas notas fiscais, as medições dos serviços executados, fotografias e mensagens eletrônicas em que a ré reconhece o saldo em aberto, valor este devidamente explicitado na planilha de fl. 38, o que, somados aos depoimentos das testemunhas, bastam para validar os títulos objetos da demanda. Requisitos específicos para a demanda preenchidos, sem que a ré comprovasse inexigibilidade do débito ou o seu pagamento. Mora. Termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios com o vencimento da dívida líquida e certa. Inteligência dos artigos 395 e 397 do Código Civil. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido, com observação.